Tribunal: TCU
Processo: 020.319/2009-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7114/2021-TCU-Segunda Câmara VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do Acórdão 4667/2012-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro José Mucio Monteiro, que considerou ilegal o ato de concessão de pensão civil a Cecy Santos Garrido (XXX.106.495-XX), constituída por Antonio Short Garrido, em razão do pagamento da vantagem Opção, calculada com base no vencimento do cargo ou função de confiança do Grupo de Direção e Assessoramento Superior, símbolo DAS 101.2; Considerando que o item 9.5.1 do referido Acórdão 4667/2012-TCU-Primeira Câmara determinou à unidade jurisdicionada fazer cessar, no prazo de quinze dias, os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; Considerando que as informações prestadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social e a pesquisa realizada pela unidade técnica demonstram que a parcela indevida fora excluída quando da prolação do Acórdão 4667/2012-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que o gestor Sr. Reneé Nascimento Rudner não apresentou razões de justificativa; Considerando o pronunciamento da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) às peças 45 e 46, no sentido de considerar revel, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, o Sr. Reneé Nascimento Rudner (CPF XXX.437.655-XX), Chefe da SOGP da Gerência Executiva do INSS - Salvador/BA, pelo não atendimento à audiência deste Tribunal, contudo sem a aplicação da multa constante no item IV, do artigo 58 da mesma Lei, tendo em vista justificativas apresentadas pela jurisdicionada; e Considerando, por fim, o parecer do Ministério Público junto ao TCU, exarado pelo Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé (peça 47); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fulcro no art. 143, inciso V, do Regimento Interno do TCU, a) considerar revel, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, Sr. Reneé Nascimento Rudner (CPF XXX.437.655-XX), Chefe da SOGP da Gerência Executiva do INSS - Salvador/BA, pelo não atendimento à citação ou à audiência deste Tribunal, contudo sem a aplicação da multa constante no item IV, do artigo 58 da mesma Lei, tendo em vista as justificativas apresentadas pela unidade jurisdicionada; b) considerar cumpridas as determinações constantes do item 9.5.1 do referido Acórdão 4667/2012-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro José Mucio Monteiro; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do artigo 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 020.319/2009-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Cecy Santos Garrido (XXX.106.495-XX); Fernanda Elizabete Argolo Gonçalves (XXX.943.375-XX); Gerência Executiva do INSS - Salvador/BA - INSS/MPS 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do INSS - Salvador/BA - INSS/MPS 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.